Tribunal: TJDFT
Processo: 0738113-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0738113-15.2020.8.07.0000 PACIENTE: ERRITON COSTA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: VINICIUS AZEVEDO DE LIMA AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de ERRITON COSTA DE OLIVEIRA, no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos de no 0719435-46.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o que estaria lhe causando constrangimento ilegal. O impetrante noticia que o paciente foi preso em flagrante delito em 18.05.2020 em razão da prática, em tese, da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) e que, por ocasião da audiência de custódia, realizada em 19.05.2020, o prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública. Acrescentam que em 19.08.2020, após realizada audiência de instrução processual, ficou comprovado que os fatos descritos na denúncia não foram praticados pelo ora paciente, pois a testemunha Bianca assumiu a propriedade dos entorpecentes, além de deixar claro que o acusado não praticou o crime a ele imputado. Diante desse fato novo, que no seu entender comprova que o paciente não praticou o crime a ele imputado, informa que requereu perante o d. Juízo a quo a revogação da prisão preventiva do paciente, o que foi indeferido em 26.08.2020. Tece considerações acerca da excepcionalidade da prisão preventiva e discorre sobre o princípio da presunção de inocência. Argumenta que ao contrário do que constou no decisum ora atacado, inexiste risco de reiteração delitiva por parte do paciente, pois, como dito, ficou comprovado, por meio da oitiva da testemunha Bianca, que ele não praticou o delito de tráfico de entorpecentes. Pugna pela concessão do pedido de liminar para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, postula pela liberdade do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede a confirmação da ordem. Feito instruído com documentos. A certidão de ID 19405848 certificou a prevenção do em. Des. José Jacinto Costa Carvalho, porém, diante do afastamento do em. Desembargador na data da distribuição, os autos foram resdistribuídos a esta relatoria. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Na hipótese em exame, o paciente foi preso em flagrante delito em 18.05.2020, pela prática, em tese, da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes – inquérito policial no 647/2020-30a DF, ocorrência policial no 3385/2020 – 30a DP), ocorrendo a conversão do flagrante em preventiva nos termos da ata da audiência de custódia realizada em 19.05.2020, cujo teor da decisão é o que se segue: (...) Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP).Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o(a) indiciado(a) seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, dos usuários e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Em relação ao autuado ERRITON, verifico da sua folha de antecedentes duas condenações pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, sendo portanto, reincidente específico. Ademais, o autuado estava em cumprimento de pena no regime aberto e ainda assim continuou praticando crime de natureza grave. Tais circunstâncias evidenciam o risco de reiteração delitiva, tendo em vista ainda a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas, conforme se verifica do APF em que consta que foram apreendidas anotações referentes à venda de drogas. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liber.dade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal, mormente pelo fato de que nem mesmo a tornozeleira eletrônica o impediria de voltar a delinquir, dada a própria circunstância do delito, que pode ser praticado inclusive no interior de sua residência. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva de ERRITON COSTA DE OLIVEIRA. (...) Ante o exposto: a) converto em preventiva a prisão em flagrante de ERRITON COSTA DE OLIVEIRA, filho(a) de Carlos Alberto de Oliveira e Maria do Socorro Costa de Oliveira, nascido em 01/04/1984; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (ID 19403598, págs. 37/40. Grifou-se). Verifica-se que o paciente foi denunciando (autos físicos no 2020.01.1.005407-2 – ID 19403598, págs. 4/6) como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, porque no dia 18.05.2020, entre as 18h e 18h30, na Rua da Embaixada, Lote 03, Vila do Boa, São Sebastião/DF, vendeu 05 (cinco) porções da substância entorpecente conhecida como crack, acondicionadas em plástico, à usuária Bianca Glenda de Oliveira e, no mesmo contexto, o denunciado tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 03 (três) porções da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 58,63g (cinquenta e oito gramas e sessenta e três centigramas) 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como crack, acondicionada em plástico. O total de crack que o denunciado vendeu à usuária Bianca Glenda de Oliveira e que tinha em depósito para fins de difusão ilícita perfazia a massa líquida de 52,65g, conforme laudo de exame preliminar de substância no 2.495/2020. A referida denúncia foi recebida em 12.08.2020, designando-se o dia 19.08.2020, às 9h, para audiência de instrução e provável julgamento (ID 19403598, pág. 232). Realizada a audiência, a d. Magistrada da origem deferiu os pedidos ministeriais e determinou que fosse concedida vista às partes para alegações finais (ID 19403598, págs. 274/276). Formulado pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o d. Juízo a quo houve por bem indeferi-lo, em 26.08.2020 (autos no 0719435-46.2020.8.07.0001), nos seguintes termos: Verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 19 de maio de 2020, por ocasião da audiência de custódia (id. 66353256). Nesse aspecto, embora a instrução processual já se encontre encerrada, o certo é que as informações trazidas aos autos até o momento ainda se mostram suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. A propósito, é importante destacar que no contexto da prisão em flagrante do indiciado foram efetivamente apreendidas 3 (três) porções de “maconha”, 6 (seis) porções de crack, além de balança de precisão e dinheiro em espécie (id. 66353252 e id. 66353253), situação que, em conjunto com a existência de registros de condenações com trânsito em julgado anterior aos fatos em comento (id. 70806978), inclusive pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (vide id. 70806978, fl. 6), indica a possibilidade de reiteração delitiva e, por conseguinte, ainda evidencia a necessidade de manutenção do acautelamento provisório. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de ERRITON COSTA DE OLIVEIRA. Esclareço, no entanto, que a situação será reapreciada por ocasião da prolação da sentença. (...) (ID 19403598, págs. 302/303). É de se destacar que a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi devidamente apreciada nos autos do HC no 0720929-46.2020.8.07.0000, de relatoria do em. Des. José Jacinto Costa Carvalho. Por meio do julgamento colegiado por esta eg. 1a Turma Criminal, denegou-se a ordem, à unanimidade, mantendo-se a decisão constritiva (Acórdão 1268184, 07209294620208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/7/2020, publicado no PJe: 6/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto ao alegado “fato novo”, invocado pelo impetrante para justificar a revogação da custódia cautelar do paciente, melhor sorte não lhe assiste. Com efeito, consta da r. decisão proferida na origem que, em que pese a instrução processual já estar encerrada, as informações colacionadas não se mostram suficientes para afastar a necessidade do decreto prisional. Noutro giro, nesta via estreita e neste juízo de cognição sumária, não é cabível aprofundar-se no mérito da ação penal, valorando os depoimentos prestados, sob pena, inclusive, de supressão de instância, eis que compete ao juízo do conhecimento o exame aprofundado das provas colhidas durante a instrução processual. Ademais, o d. Juízo a quo consignou que a necessidade da prisão poderá ser avaliada por ocasião da sentença que, do que consta, será proferida em breve. Nesse cenário, portanto, apesar dos argumentos dos impetrantes, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição restrita, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, portanto, não se mostram suficientes e adequadas ao caso, eis que insuficientes ao resguardo da ordem pública. Vale lembrar que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, desde que presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção, como ocorre na espécie. Ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, a constrição da liberdade do paciente mostra-se justificada e proferida em conformidade com os dispositivos aplicáveis, previstos no Código de Processo Penal, sem prejuízo reexame da questão por ocasião do julgamento do mérito desta impetração. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações, bem como o envio da folha de antecedentes penais do paciente, devidamente atualizada e esclarecida e, caso tenha sido proferida, cópia da sentença. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR